Tribunal: STF
Processo: ARE 1309549
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SUBSTITUÍDOS. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITAÇÃO. COISA JULGADA.
    Havendo coisa julgada limitando a concessão do benefício pleiteado aos substituídos na ação, e considerando que o requerente não é filiado ao Sindicato autor da ação, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade para a execução do título executivo decorrente da ação civil pública nº 2005.71.00.042415-0.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXX, alínea "b"; e 8º, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O título judicial executado se origina de decisão proferida em ação civil pública ajuizada pelo SINDISPREV/RS, sob o nº 2005.71.00.042415-0, que limitou o benefício concedido aos substituídos na ação, nos seguintes termos:
    Pelas razões expostas, REJEITO AS PRELIMINARES E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para: (a) reconhecer o direito dos substituídos nessa ação (aposentados e pensionistas vinculados ao INSS, que recebam a GDASS da Lei 10.855/04, que sejam lotados no Rio Grande do Sul e que sejam filiados ao sindicato-autor) a não receber tratamento discriminatório em relação aos servidores em atividade no tocante à gratificação GDASS da Lei 10.855/04; [...] (c) condenar a parte ré ao pagamento [...] tudo a ser executado mediante execução individual e com outorga de procuração específica por cada um dos substituídos [...]
    Por conseguinte, havendo coisa julgada limitando a concessão do benefício pleiteado aos substituídos na ação, e considerando que o requerente não é filiado ao Sindicato autor da ação, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade para a execução do título executivo decorrente da ação civil pública acima referida. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente